Tribunal: TJPA
Processo: 0806681-20.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806681-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE MARIA DA SILVA, ODETE DA SILVA, ANA CELIA DA SILVA VALE, EDSON ROBERTO DA SILVA, LUIZ OTAVIO DA SILVA, JORGE BELMIRO DA SILVA, LUIZ MASSIGUIAN MAGALHAES, NILTON MASSIGUIAN MAGALHAES

AGRAVADO: MARIA DE NAZARÉ DA SILVA, MOISES MASSIGIAN ROSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0806681-20.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: JOSÉ MARIA DA SILVA e OUTROS

ADVOGADO: YURI DE BORGONHA MONTEIRO RAIOL – OAB/PA 17.402-A

AGRAVADO: MOISÉS MASSIGIAN ROSA

ADVOGADO: FERNANDO JANSEN – OAB/PA 28.728-A

AGRAVADA: MARIA DE NAZARÉ DA SILVA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU A VENDA LIMINAR DO ÚNICO BEM A INVENTARIAR. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM EM TRAMITE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA ORDEM HEREDITÁRIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0806681-20.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: JOSÉ MARIA DA SILVA e OUTROS

ADVOGADO: YURI DE BORGONHA MONTEIRO RAIOL – OAB/PA 17.402-A

AGRAVADO: MOISÉS MASSIGIAN ROSA

ADVOGADO: FERNANDO JANSEN – OAB/PA 28.728-A

AGRAVADA: MARIA DE NAZARÉ DA SILVA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por JOSÉ MARIA DA SILVA e OUTROS, em face do interlocutório proferido pelo juízo da MM. 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE INVENTÁRIO E ALVARÁ DE COMPRA E VENDA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (Processo nº 0834843-92.2022.8.14.0301), indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelos ora Agravantes, sob a justificativa de que os argumentos e fundamentos jurídicos apresentados não foram suficientes para atender os requisitos do art. 300 do CPC.

Nas razões recursais de ID 9392951, os Agravantes, que são herdeiros por representação, alegam que o patrimônio deixado pelo de cujus consiste em 01 (um) imóvel residencial localizado na Travessa Mauriti, nº 3230, bairro Marco, nesta capital.

Informam que nenhum dos autores e demais herdeiros residem no imóvel, razão pela qual foi requerida a autorização da venda, tendo em vista que a empresa Boa Esperança manifestou interesse em adquirir o bem, pelo valor de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais).

Sustentam restarem configurados os requisitos do art. 300 do CPC, tendo em vista que a fumaça do bom direito se confunde com a existência do próprio direito invocado pelos Agravantes, e que o perigo da demora se consubstancia no prolongamento da ação de inventário, posto que o de cujus faleceu há mais de 15 (quinze) anos e até o presente momento a partilha não foi realizada, correndo risco do bem deteriorar-se, ser invadido ou sofrer sinistros.

Alegam não haver riscos na antecipação da tutela, pois, se existe algum passivo do de cujus, as dívidas já prescreveram e os herdeiros que ainda serão citados terão os quinhões hereditários preservados, e os respectivos valores serão depositados em Juízo.

Além disso, alegam o temor de que o também herdeiro por representação MOISES MASSIGIAN ROSA, tente se apoderar do bem, pois apesar de residir há mais de dez anos no estado do Amapá, teria proposto ação de usucapião alegando que sempre residiu no imóvel.

Dessa maneira, pugna pela reforma da decisão interlocutória objurgada, para deferir os pedidos de tutela antecipada formulados na inicial, a fim de autorizar a venda do imóvel em questão à empresa COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA, pelo valor de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais); determinar que 1/3 (um terço) do valor seja depositado em Juízo em favor do herdeiro MOISES MASSIGIAN ROSA, e que o valor correspondente a 1/7 (um sete avos) de 1/3 (um terço) seja depositado em Juízo em favor da herdeira MARIA DE NAZARÉ DA SILVA, ainda não citada no processo de origem; comprovado o pagamento e os depósitos judiciais, que seja expedido mandado de imissão na posse do imóvel.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, conforme decisão de ID 10084321.

Agravo interno ao ID 10479141.

Em contrarrazões ao agravo de instrumento, o agravado defende a manutenção da decisão objurgada, ressaltando a existência de ação declaratória de filiação socioafetiva post mortem, que tramita na 3ª Vara de Família, sob o nº 0831176-35.2021.8.14.0301 e cujo resultado pode modificar totalmente o desfecho da ação de inventário.

Considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento já se encontra maduro para julgamento, determino a sua inclusão em pauta de julgamento, com consequente perda de objeto do agravo interno interposto no id.
10479141.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência requerida na ação de inventário de Armenac Massigian ajuizada pelos agravantes.

Após detida análise dos autos, vislumbro não assistir razão ao agravante.

Como visto, t
rata-se, na origem, de AÇÃO DE INVENTÁRIO E ALVARÁ DE COMPRA E VENDA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por JOSE MARIA DA SILVA e OUTROS, na qualidade de herdeiros por representação de ARMENAC MASSIGIAN, falecido em 18/01/2007, conforme documento de ID 57126956 - Pág. 1 – dos autos de origem.

De acordo com o relatado na inicial, o inventariado ARMENAC MASSIGIAN não deixou esposa nem filhos, de modo que suas únicas herdeiras seriam suas irmãs: Emilia Massiquean, Martha Massiguean Magalhães, Raimunda Massigian e Lucy Massigian, todas já falecidas. Assim, por força do art. 1.851 do Código Civil, a herança deve ser partilhada entre os herdeiros por representação, todos qualificados na ação principal.

Em análise dos autos, verificou-se a existência de uma ação declaratória de filiação socioafetiva “post mortem”, processo nº 0831176-35.2021.8.14.0301, ajuizada por MOISES MASSIGIAN ROSA, sobrinho do de cujus e primo dos agravantes, no qual postula seu reconhecimento como filho do inventariado. Assim, eventual decisão de procedência na referida ação, tem o condão de legitimá-lo como único herdeiro do de cujus.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - SUSPENSÃO. –

É prudente a determinação de suspensão do andamento processual do Inventário ajuizado por parente colateral até o julgamento da ação de reconhecimento de maternidade sociafetiva,
eis que seu resultado tem o condão de influenciar diretamente o inventário e, inclusive, afastar a legitimidade da inventariante.

(TJ-MG - AI: 10000220211874001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 30/06/2022)

Desse modo, demonstrada a possível alteração da ordem hereditária e, consequentemente, o embaraço da ação de inventário, correta a r. decisão objurgada, posto que não é prudente que seja autorizada liminarmente a venda do único bem deixado pelo inventariado.

Acrescento que a venda do bem poderia até beneficiar todos os herdeiros e possíveis herdeiros, bastando que todos concordassem com a venda, o que não é caso, pois o agravado pretende ter reconhecida a sua condição da único herdeiro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
o recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
in totum
a decisão vergastada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/04/2023